Tribunal: TJBA
Processo: 0507057-24.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507057-24.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATA DE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. DIREITO DE GREVE. PROFESSORES. DESCONTO SALARIAL. REPOSIÇÃO DAS AULAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REPOSIÇÃO DAS AULAS EFETIVAMENTE REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária c/c Restituição de Valores movida por servidora pública municipal da rede de ensino, para condenar o ente federado à restituição dos valores descontados dos vencimentos da autora durante o período de greve de 21/07/2018 a 13/08/2018, sob fundamento de que as aulas foram devidamente compensadas. Alegou o Município, em sede recursal, nulidade por decisão
extra petita
, além da ausência de ilegalidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer o direito à restituição dos valores descontados, com base na reposição das aulas;

(ii) estabelecer se é juridicamente cabível a restituição dos valores descontados da remuneração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da ocorrência de decisão
extra petita
deve considerar o conjunto da postulação inicial, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, sendo legítima a interpretação sistemática e lógica do pedido à luz da causa de pedir e da boa-fé processual. Assim, não configura decisão
extra petita
quando o provimento jurisdicional guarda aderência lógica ao que foi deduzido na petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 693456 (Tema 531), firmou entendimento no sentido de que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

A parte autora pleiteou de forma expressa a restituição dos valores descontados em razão de sua participação no movimento grevista, e o acolhimento desse pedido decorreu exatamente da comprovação da reposição das aulas. Ao condenar o apelante à devolução dos valores descontados dos vencimentos correspondentes ao período de greve, em razão da compensação das aulas pela servidora, a sentença limitou-se a reconhecer a consequência jurídica natural do pedido formulado, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Restou demonstrado nos autos que, embora tenha havido paralisação entre 21/07/2018 e 13/08/2018, as aulas foram integralmente repostas, conforme calendário juntado no ID. 91140311, fl. 02. Trata-se de hipótese que se enquadra precisamente na exceção reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a compensação dos dias não trabalhados, a restituição dos valores descontados se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Embora o apelante sustente ter efetuado a restituição dos valores correspondentes às aulas compensadas, não há nos autos qualquer prova que corrobore tal afirmação.

Os documentos de ID. 91140311, fls. 21 e 22, registram que o pagamento dos dias descontados dos servidores grevistas seria realizado proporcionalmente à reposição, no mês subsequente ao cumprimento das aulas compensatórias. Contudo, não foi apresentada documentação capaz de demonstrar que tais pagamentos foram efetivamente processados. Competia ao apelante comprovar de forma inequívoca o efetivo adimplemento das verbas alegadamente quitadas, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, subsiste o direito da autora à restituição dos valores descontados, conforme corretamente determinado na sentença recorrida.

Diante do improvimento do recurso, foram prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados no apelo. Ainda, majoraram-se os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 322,
§2º, 373, II e 85,
§11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 693456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.10.2016, DJe 19.10.2017 (tema 531 – repercussão geral); TJ-BA - Apelação: 05069888920188050274, Relator.: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 04/08/2025; TJ-BA - Apelação: 05070901420188050274, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023; TJ-BA - Apelação: 05070113520188050274, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2023, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº
0507057-24.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA DA CONQUISTA

e como apelada
RENATA DE OLIVEIRA GONÇALVES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

05/09/239/M